Tribunal: TJES
Processo: 0003848-36.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Alienação Fiduciária; Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003848-36.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONTE SIAO GRANITOS IMP. E EXP. LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MONTE SIÃO GRANITOS IMP. E EXP. LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexigibilidade de cédula de crédito bancário c/c cancelamento de alienação fiduciária, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória, mas rejeitado o pedido de extinção da obrigação e da garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada prescrição da pretensão de cobrança e, por conseguinte, o cancelamento da garantia de alienação fiduciária prevista na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a distinção entre a prescrição da pretensão executória (trienal) e a prescrição da pretensão de cobrança (quinquenal), o que afasta a alegação de omissão.

4. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória não impede o exercício da pretensão de cobrança por meio de ação de conhecimento, submetida ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

5. A presente demanda foi ajuizada antes da consumação do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, razão pela qual subsiste a exigibilidade do crédito e, por consequência, a validade da garantia fiduciária.

6. O pedido de cancelamento da alienação fiduciária é inviável enquanto não extinta a obrigação principal, cujo adimplemento ou extinção segue procedimento próprio previsto na Lei nº 9.514/97.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à apreciação de fato superveniente, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A distinção entre prescrição da pretensão executória e da pretensão de cobrança afasta alegação de omissão quando devidamente enfrentada no acórdão.

2. A prescrição da pretensão executória não impede o exercício da pretensão de cobrança sujeita ao prazo quinquenal.

3. A inexistência de prescrição da pretensão de cobrança impede a extinção da obrigação e o cancelamento da garantia fiduciária.

4. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito nem análise de fatos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e seguintes; Lei nº 10.931/04, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONTE SIÃO GRANITOS IMP. E EXP. LTDA.,
contra o v. acórdão de id. 14992399, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de cédula de crédito bancário em virtude de prescrição c/c cancelamento de alienação fiduciária ajuizada em desfavor de
SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu em parte a pretensão autoral, para pronunciar a prescrição da pretensão executória do débito encartado na cédula de crédito bancário nº 33571-4, julgando, de outro lado, improcedente o pedido declaratório de extinção da obrigação e da propriedade fiduciária de titularidade da ré, sob o fundamento de que a prescrição cambial não inibe a propositura de ação de conhecimento, cujo prazo é quinquenal, na forma do no art. 206, §5º, I, do CC.

Em suas razões recursais (id. 15324211), a embargante afirma que o julgado padece de omissão, pois: (i) não teria enfrentado o argumento de que a prescrição da pretensão de cobrança (quinquenal) já teria se consumado por completo, uma vez que a credora jamais ajuizou ação monitória ; e (ii) silenciou sobre documentos e certidões que comprovam a inércia da cooperativa por mais de dez anos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a "prescrição plena" e determinar o levantamento da constrição.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em apreço, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e exauriente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer vício. Colhem-se os seguintes trechos da fundamentação do julgado:

"em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a r. sentença reponta escorreita ao distinguir a prescrição da pretensão
executória
fundada em cédula de crédito bancário -
que é
trienal
, regida pelos arts. 70 da Lei Uniforme de Genebra e 44 da Lei nº 10.931/04
- da prescrição da pretensão de
cobrança
da dívida líquida encartada no instrumento particular
- que se submete a prazo
quinquenal
, na forma do art. 206, §5º, I, do CC
.

[...]

Assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória
, ante o decurso do lapso
trienal
contado do vencimento da última parcela (11/06/2012 - fl. 29), em nada interfere na pretensão de
cobrança
do crédito encartado no instrumento particular, via ação monitória, por exemplo, que se submete ao prazo prescricional
quinquenal
.

Sob tal premissa, descabe cogitar de cobrança indevida com base na notificação extrajudicial contida às fls. 37/38 dos autos, datada de 13/11/2015, porquanto não prescrita a pretensão de cobrança do crédito encartado na cédula de crédito bancário, cuja última parcela venceu em 11/06/2012 (fl. 29).

Do mesmo modo, inviável acolher o pedido de cancelamento da garantia fiduciária, cuja afetação para pagamento do crédito observa procedimento próprio, estabelecido nos arts. 26 e seguintes da Lei nº 9.514/97.

Depreende-se, portanto, que este colegiado manifestou-se expressamente sobre o pedido de cancelamento da alienação fiduciária, consignando que na data do ajuizamento da presente demanda ainda não havia se consumado o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, circunstância não retira a higidez do crédito e, por conseguinte, impede a extinção da garantia acessória.

A irresignação da embargante revela apenas o seu inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito para que se reconheça um fato superveniente ao ajuizamento da demanda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)